Tribunal: TJBA
Processo: 8042788-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042788-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LUIS CLAUDIO SAMPAIO LOBO e outros (2) Advogado(s): ALESSA ULM FERREIRA PESSOA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIOS. PRESCRIÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade manejada em execução fiscal de ICMS, no valor de R$ 220.696,46, referente ao exercício de 2014, ajuizada pelo Estado da Bahia contra pessoa jurídica e seus sócios, constantes da Certidão de Dívida Ativa como corresponsáveis tributários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar de forma pormenorizada a prova documental pré-constituída quanto à alegada ilegitimidade passiva dos sócios. 3. Estabelecer se houve omissão no exame da tese de prescrição parcial dos créditos, inclusive quanto aos efeitos do parcelamento celebrado. 4. Determinar se o acórdão violou o dever de fundamentação adequada previsto no art. 489, §1º, do CPC, por não enfrentar argumentos do voto vencido e precedentes invocados; e 5. Verificar se os embargos de declaração foram utilizados como sucedâneo recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 7. O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia relativa à ilegitimidade passiva dos sócios e fundamenta que, à luz da Súmula 393/STJ e dos Temas Repetitivos 103, 104 e 108 do STJ, a exclusão de corresponsáveis indicados na CDA demanda dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade. 8. A presunção de certeza e legitimidade da Certidão de Dívida Ativa, prevista no art. 3º da Lei nº 6.830/80 e no art. 204 do CTN, milita em favor da Fazenda Pública e impõe ao executado o ônus de demonstrar, mediante prova robusta, a inexistência dos pressupostos da responsabilidade tributária do art. 135, III, do CTN, providência que exige instrução probatória ampla. 9. A alegação de que a documentação constante dos autos seria suficiente ao reconhecimento imediato da ilegitimidade não evidencia omissão, mas inconformismo com a conclusão adotada, sendo inviável a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal. 10. Quanto à prescrição, o acórdão examina a natureza do tributo sujeito a lançamento por homologação, a data de ajuizamento da execução, a constituição do crédito tributário e o parcelamento celebrado em 15/08/2019, reconhecendo que a análise das causas interruptivas e suspensivas do prazo prescricional demanda apreciação fático-probatória incompatível com a exceção de pré-executividade. 11. O parcelamento é considerado causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, e a controvérsia acerca de eventual consumação prévia da prescrição não pode ser resolvida de plano sem exame aprofundado das circunstâncias do caso concreto. 12. O dever constitucional de fundamentação (CF/1988, art. 93, IX) não impõe ao julgador o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes ou dos fundamentos constantes de voto vencido, bastando motivação suficiente e coerente, conforme entendimento firmado no Tema 339 da Repercussão Geral do STF. 13. O acórdão embargado apresenta fundamentação adequada ao identificar a inadequação da via eleita para discussão das matérias suscitadas, aplicar precedentes pertinentes e explicitar as razões pelas quais reputa necessária a dilação probatória, inexistindo violação ao art. 489, §1º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 14. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos declaratórios de número 8042788-04.2025.8.05.0000 em que são partes embargante e embargada, respectivamente, LUIS CLAUDIO SAMPAIO LOBO, SANDRA AYRES DO REGO LOBO e AYRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente